Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704278-73.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LEOPOLDO CUNHA E SILVA, MARIA DA GRACA NEVES E SILVA, JOSE LEOPOLDO CUNHA E SILVA FILHO APELADO: INSTITUTO GEIPREV DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Os presentes autos vieram conclusos a este Relator por força da redistribuição aleatória decorrente da aposentadoria da eminente Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, nos termos da Portaria GPR 310, de 25 de fevereiro de 2021, publicada no DJe em 1o de março de 2021, e em observância ao disposto no art. 82, inc. I, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pelos autores no bojo das razões de apelo apresentadas contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inaugural. Na origem, trata-se de ação de conhecimento que objetiva, em suma, a inclusão do filho interditado, em razão de doença grave, como dependente no plano de previdência privado, sem o pagamento de eventual “joia” ou custo adicional. Alegam os apelantes o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, uma vez que demonstrou o amparo legal para o acolhimento do pleito, além do risco decorrente do óbito dos pais. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada para obter a imediata inclusão do filho, José Leopoldo Cunha e Silva Filho, como dependente de seus pais no INSTITUTO GEIPREV DE SEGURIDADE SOCIAL, sem o pagamento de qualquer custo adicional, em regime de pensão por morte rateada, nos ternos do art. 77 da Lei 8.213/91. Do exame dos autos, verifico que o pedido de concessão de medida de urgência foi indeferido na origem (ID 18987459). É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Da análise dos autos, vê-se que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Impende registrar que a relação jurídica entre as partes é de natureza civil contratual, tendo como princípios a autonomia de vontade e o pacta sunt servanda, devendo ser respeitadas a liberdade de contratar e a obrigatoriedade de se observar as cláusulas livremente pactuadas. Ademais, o regime de previdência complementar é baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, conforme o artigo 202 da Constituição Federal, impondo-se a necessidade de adequado equilíbrio atuarial na formação da reserva. Some-se, ainda, que as entidades fechadas de previdência, diferentemente das abertas, são sempre constituídas sob forma de fundação ou sociedade simples e regidas pelo princípio da solidariedade, mormente porque não possui intuito lucrativo, bem como pela reversão de qualquer excedente ao fundo de pensão, que pertence aos próprios beneficiários, consoante prevê o art. 20 da Lei Complementar no 109/2001, que trata do Regime de Previdência Complementar. A toda evidência, deve ser observada a regra do artigo 4o do Regulamento, que estabelece a necessidade de contribuição adicional a cada inscrição de dependente, como forma de garantir a viabilidade do plano de benefícios e equilíbrio financeiro: Art. 4o. A inscrição de dependentes dos assistidos, dos autopatrocinados e dos optantes pelo benefício proporcional diferido, deverá ser precedida de cálculo atuarial que determinará o custo adicional dessa inclusão, se houver, com ônus do próprio requerente, mediante pagamento de contribuição adicional, devendo a matéria ser disciplinada por norma própria. Parágrafo único – O pagamento da contribuição adicional constante do caput deste artigo poderá ser feito integralmente ou parceladamente sob forma de contribuição adicional, que o requerente indicará por escrito no seu pedido de inscrição, para efeito exclusivo de concessão das suplementações referidas no artigo 14 e seus incisos deste Regulamento. Com isso, infere-se que a inclusão do filho maior, interditado, como dependente no plano de previdência complementar, deve observar as regras estatutárias, que prevê o pagamento de contribuição adicional. É o que se extrai, mutatis mutandis, do seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO VOLTADA À PERCEPÇÃO INTEGRAL DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE JÓIA/DOAÇÃO ADMISSIONAL ESTIPULADA PELO FUNDO DE PENSÃO - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE, AO PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO DO EX-PARTICIPANTE/ASSISTIDO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, EM RAZÃO DE SUA DEFICIENTE NOTIFICAÇÃO PARA EXERCER A FACULDADE DE PAGAMENTO DA JÓIA. Controvérsia em debate: direito de o participante/assistido receber integral complementação de aposentadoria, em vez da proporcional calculada pelo fundo de pensão, quando inexistente a respectiva fonte de custeio, diante da incontroversa falta de pagamento da jóia/doação admissional devida nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios. Acórdão estadual que, reformando a sentença de improcedência, considerou devida a aposentadoria complementar integral, a despeito da ausência de fonte de custeio, ante a inexistência de prova do regular recebimento de notificação pelo ex-participante/assistido para exercício da opção de pagamento da jóia. 1. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas instauradas entre as entidades de previdência privada fechada e os participantes/assistidos (REsp 1.536.786/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015), sobressaindo, assim, a necessária observância das normas específicas inerentes ao setor, em especial aquela atinente à imperiosa constituição de reservas garantidoras da percepção do benefício pactuado (artigos 202 da Constituição da República de 1988, 3o e 40 da ab-rogada Lei 6.435/77 e Lei Complementar 109/2001). 2. Nesse contexto normativo, a inexistência de fonte de custeio inviabiliza o pagamento de quaisquer valores pela entidade de previdência privada, sobretudo em se tratando de fundo de pensão, uma vez impositiva a manutenção da liquidez, solvência e equilíbrio econômico-financeiro e atuarial dos planos de benefícios, resguardando-se o interesse da universalidade dos participantes e assistidos, dado o mutualismo inerente ao regime fechado, que se traduz na solidariedade na distribuição dos resultados positivos ou negativos do plano. Precedentes da Segunda Seção, inclusive no âmbito de recursos repetitivos. 3. Assim, o reconhecimento do direito de o participante/assistido receber integralmente a aposentadoria complementar reclama a existência do aporte financeiro correspondente, nos termos do regulamento do plano de benefícios da entidade de previdência privada. 4. Desse modo, a existência de dúvida acerca da regularidade da notificação do participante/assistido, para exercer a opção de pagamento da jóia a fim de fazer jus ao benefício integral, não autoriza o acolhimento da pretensão autoral sem respaldo em prévia constituição da respectiva fonte de custeio. 5. Ademais, importante assinalar que a correspondência, supostamente recebida com atraso, data de 10.12.1980, sendo certo que a aposentadoria do autor ocorreu mais de doze anos depois, período suficiente para a formulação de pedido administrativo voltado à constituição da reserva matemática necessária à percepção do benefício integral. Se assim tivesse procedido o autor e em havendo recusa do fundo de pensão, revelar-se-ia cabida a propositura de demanda postulando a estipulação da respectiva obrigação de fazer - facultar o pagamento parcelado ou à vista da jóia - para viabilizar o recebimento de aposentadoria integral. 6. Tal constatação, contudo, não impede seja ressalvado, ao autor, o exercício da faculdade de proceder ao recolhimento da jóia devida para que possa buscar tutelar o direito que entende cabido à percepção integral da complementação de aposentadoria, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 61 do Regulamento do Plano de Benefícios da Fundação ELOS. 7. Recurso especial do fundo de pensão provido a fim de restabelecer a sentença de improcedência da pretensão deduzida na inicial. (REsp 1245683/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015) Na mesma linha de raciocínio, colha-se entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REGIUS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EFPC. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 563 DO STJ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DA AUTORA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU PERSUASÃO RACIONAL DO JULGADOR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE DO PARTICIPANTE TITULAR NO PLANO DE BENEFÍCIOS. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. EXIGÊNCIA DE PREVIA DESIGNAÇÃO JUNTO AO PLANO. FORMALISMO EXACERBADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJDFT. NECESSÁRIO RESPEITO À COTA-PARTE DOS DEMAIS BENEFICIÁRIOS EVENTUALMENTE INSCRITOS. PAGAMENTO DO VALOR DO CUSTO DE INCLUSÃO DO DEPENDENTE. "JOIA". PREVISÃO NO REGULAMENTO DO PLANO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1.Preliminar de cerceamento de defesa. O sistema de liberdade conferido ao magistrado é denominado sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Ensina-nos a doutrina que o nosso sistema processual confere ao magistrado liberdade para apreciar a prova, desde que haja fundamentação coincidente com os elementos dos autos, situando-se, outrossim, entre o sistema da prova legal e o sistema do julgamento secundum conscientiam. 1.2.. Inexistente o deduzido cerceamento de defesa em razão do indeferimento do depoimento pessoal da autora, na medida em que é possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio da prova documental oportunamente produzida (CPC, art. 434), de modo a constatar a desnecessidade da designação da audiência na forma postulada. 2.2.Assim, indicando o julgador de forma fundamentada os elementos de seu convencimento, impõe-se a rejeição da correspondente preliminar. 2. Inaplicável ao caso as regras consumeristas, visto se tratar o caso dos autos de relação contratual entre particular e Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), na qual impera o mutualismo e o cooperativismo, bem como da não classificação do fundo de pensão no conceito de fornecedor. Inteligência da súmula 563 do STJ. 3.AConstituição Federal, em seu artigo 202, disciplina que o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao Regime Geral de Previdência Social, sendo, ainda, sua adesão de caráter facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por Lei Complementar e por estatuto próprio. 3.1.Devido ao caráter predominantemente contratual apresentado pelo Regime de Previdência Complementar, os planos de previdência privada devem estreita observância às regras previstas em seus estatutos, regulamentos ou planos de benefícios, os quais se destinam a regulamentar de forma específica as relações entre as partes envolvidas na pactuação previdenciária complementar, notadamente quanto ao plano de custeio, às contribuições e à instituição e execução dos benefícios naqueles previstos. 3.2.As regras atinentes à previdência oficial não são diretamente aplicáveis às previdências privadas complementares, embora possam ser admitidas como instrumento auxiliar e subsidiário de interpretação, sempre que verificada a compatibilidade em relação ao regime jurídico aplicável. Isso porque as previdências pública oficial e privada complementar encontram-se em regimes jurídicos amplamente distintos: aquela de adesão compulsória (em regra), organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e regida pelo direito público e esta última de participação voluntária e regulada pelo direito privado. 4. Na hipótese, o conteúdo probatório coligido aos autos leva à inexorável conclusão de que a autora realmente se qualifica como companheira do participante, com ele convivendo em união estável até seu falecimento, não sendo suficiente para infirmar tal situação a simples alegação da requerida, constante da peça contestatória, de que a autora seria mera "cuidadora" do participante. 4.1. No entanto o foco da controvérsia se dá quanto à exigência elencada como "condição de elegibilidade", prevista naquele mesmo dispositivo regulamentar, bem assim a exigência do valor do custo da inclusão de dependente. 5. Inobstante conste a exigência de prévia do regulamento, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ainda que se trate de plano de previdência privada complementar, uma vez constatada a união estável, fazjus a companheira ao percebimento do benefício de pensão por morte, independentemente de sua prévia designação administrativa - em similitude ao aplicável relativamente à previdência oficial. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5.1.Dessa forma, comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso hajam outros inscritos recebendo devidamente o benefício. (REsp 1705576/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018) 6.Verifica-se que a jurisprudência pátria baliza a exigência de prévia indicação administrativa ao plano de benefícios para fins de pensão por morte, enquadrando tal "condição de elegibilidade" para o exercício como formalismo exacerbado que tanto implica em indevido óbice à direito inerente ao dependente do participante - sobretudo em se tratando de companheiro(a) em união estável reconhecida ou de filhos economicamente menores e/ou dependentes -, quanto pode incorrer em indesejável enriquecimento sem causa do fundo de pensão. 6.1.No entanto, a concessão do benefício da suplementação da pensão por morte deve se dar na forma prevista no regulamento, notadamente quanto à disposição regulamentar de rateio das quotas-parte entre os dependentes, a saber a companheira do participante e seus dois filhos em comum. 7.No que diz respeito ànecessidade de preservação do equilíbrio atuarial, tem-se que o funcionamento do plano de previdência privada e o fomento dos benefícios dele originários são pautados por critérios exclusivamente técnicos, sendo lastrados na sustentabilidade decorrente da adequada previsão e da estrita execução do recolhimento das diversas formas de custeio e do sistema de capitalização e formação de reservas, na forma prevista em regulamento. 8.É devido o recolhimento do valor do custo de inclusão de dependente no plano ("joia"), in casu na qualidade de beneficiária da pensão por morte decorrente do falecimento do participante titular do plano, seu companheiro, tanto em função de haver previsão específica no Regulamento do Plano para tanto, quanto em respeito ao caráter mutualístico inerente ao regime privado de previdência complementar, à necessidade de constituição de reservas ante o regime de capitalização, e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro-atuarial do plano de benefícios. 9. Apelo da ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para ajustar a condenação da ré "ao pagamento de pensão mensal na forma prevista pelo art. 51 e seguintes do estatuto, a contar da data do requerimento administrativo (22/11/2016)", e, ainda, para acrescer a acrescer a necessidade de recolhimento do valor do custo do ingresso da autora ("joia"), atuarialmente aferido, sendo facultado às partes o recolhimento parcelado e compensado com os valores a serem vertidos em razão do benefício de suplementação da pensão por morte em favor da autora. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1111955, 20170110072620APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: 476/497) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador